Tribunal: STF
Processo: ARE 1316093
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 4, Vol. 5, fl. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO AUTORAL DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,17% DECORRENTE DA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 8.880/1994, QUE INSTITUIU A URV (UNIDADE REAL DE VALOR). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PELA REFORMA DA SENTENÇA. DEMONSTRADO NOS AUTOS O RECEBIMENTO PARCIAL, PELA PARTE AUTORA, DA DIFERENÇA DE 3,17%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL FULMINOU A PRETENSÃO AUTORAL, NA LINHA DO ENTENDIMENTO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. REFORMA PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 11, fls.1-4):
    “A parte autora, como servidor público federal, pretende que lhe seja paga a diferença de 3,17% decorrente da aplicação dos artigos 28 e 29 da Lei 8.880/1994, que instituiu a URV (Unidade Real de Valor). 
    Está demonstrado nos autos o pagamento parcial da diferença de 3,17% (Evento 1, Anexo 2, Página 7). Ademais, a tela Sigepe presente no Evento mencionado não demonstra reconhecimento pela Administração do direito ao pagamento da diferença objeto dos autos, perfazendo-se apenas em uma tela de consulta que o servidor tem acesso. 
    De qualquer modo, ainda que o pagamento da diferença de 3,17% tenha sido parcial, a prescrição quinquenal fulminou a sua pretensão, conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: 
    (…)
    Tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada somente em 11/10/2019, forçoso reconhecer a prescrição. 
    Dessa forma, a sentença deve ser reformada, julgando o pedido autoral improcedente. 
    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem, para julgar improcedente o pedido autoral. 
    Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ao recorrente vencedor. 
    Após submetida a presente decisão a referendo aos magistrados integrantes desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Transitada em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem.”
    Opostos Embargos de Declaração, não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (Vol. 15).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, aponta-se violação ao art. 37, caput, da Constituição, “por ter a ré, ora recorrida, ferido princípios constitucionais, inclusive o da impessoalidade contra a parte autora, ora recorrente” (fl. 3, Vol. 19). Em suma, a parte recorrente alega que tem direito de perceber o saldo/resíduo referente ao reajuste de 3,17%. Aduz que, no caso, não ocorreu a prescrição.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 19, fls. 3-4): 
    “Faz-se necessário reconhecer a repercussão geral. Desde logo, nos termos do Art. 37, caput, da Constituição Federal Brasileira, requer pelo conhecimento do Recurso Extraordinário em análise, por ter a ré, ora recorrida, ferido princípios constitucionais, inclusive o da impessoalidade contra a parte autora, ora recorrente. 
    O Art. 37, caput, da nossa Carta Maior é esclarecedor: 
    “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98) (grifo nosso) 
    O Princípio da Impessoalidade em relação aos administrados significa que a Administração Pública não poderá atuar discriminando pessoas de forma gratuita, a não ser que esteja presente o interesse público. Com efeito, a Administração deve permanecer numa posição de neutralidade em relação às pessoas privadas. Conforme o art. 5.º, caput, da Constituição Federal a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, sem discriminação nem favoritismo, constituindo um desdobramento do princípio da igualdade. 
    Sob esta ótica, a doutrina se divide no tocante à correlação do princípio da impessoalidade com outros princípios. O princípio da impessoalidade está relacionado ao princípio da finalidade, pois a finalidade se traduz na busca da satisfação do interesse público, interesse que se subdivide em primário (conceituado como o bem geral) e secundário (definido como o modo pelo qual os órgãos da Administração vêem o interesse público). Desta forma, o princípio da impessoalidade liga-se ao princípio da isonomia, que determina tratamento igual a todos perante a lei, traduzindo, portanto, isonomia meramente formal, contestada por parte da doutrina, que pugna, de acordo com a evolução do Estado de Direito, pela crescente necessidade de busca da isonomia material, concreta, pelo Poder Público. 
    No caso em questão, é cristalino afirmar, data vênia, que a recorrente faz jus a percepção do direito pleiteado, conforme explicitado nesta peça, requerendo, assim, o pagamento do saldo/resíduo referente ao reajuste de 3,17%, acrescidos de juros, tudo corrigido monetariamente. 
    Destarte, restou materializar o reconhecimento da lesão a um direito do recorrente, o que consequentemente feriu um princípio basilar de nossa Constituição, o da IMPESSOALIDADE. 
    É notório o reconhecimento a ofensa ao princípio da IMPESSOALIDADE com a correspondente repercussão jurídica, política, administrativa e social. 
    O Poder Judiciário sendo a expressão da verdade, ao comparar o certo e o errado, consequentemente, torna-se a expressão da exigência popular na busca pela justiça. Assim, o servidor público não pode conformar-se com a violação do direito assegurado pela força da legislação constitucional, principalmente por encampar o objeto da causa em discussão acerca de verba remuneratória, de maneira alimentar, e cuja supressão dos valores são de caráter meramente judicial. 
    Por fim, verifica-se que na decisão ora impugnada, ocorreu ofensa aberrante ao art. 102, III, “a, b, c e d” da Carta Magna, portanto, estando a Recorrente a reclamar desse Excelso Tribunal a sua reforma, revelando ainda a repercussão geral sob o ponto de vista jurídico, nos termos do mencionado artigo 1.035, do Código de Processo Civil.”
    O Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que a “discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional” (Vol. 23).
    No Agravo, a parte agravante refutou os argumentos da decisão agravada (Vol. 28). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA, servidora pública federal, em demanda visando ao pagamento do saldo residual relativo ao reajuste de 3,17% sobre o salário de janeiro de 1995, reconhecido administrativamente. O Juízo de origem decretou a prescrição.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente